Tribunal: TJDFT
Processo: 0721371-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721371-41.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CECILIA ESTRELA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: LOURDES TORRES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CECÍLIA ESTRELA DE FIGUEIREDO contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de reintegração de posse de imóvel, cumulada com indenização por perdas e danos, indeferiu o pedido de reintegração por falta de comprovação do preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil. Leia-se o decisório (ID 128039850): CECÍLIA ESTRELA DE FIGUEIREDO ajuizou Ação de Reintegração de Posse, com pedido de liminar, em desfavor de LOURDES TORRES DA SILVA, para reaver a posse do imóvel situado na SHMA, Quadra QC 11, rua I, casa 64, Condomínio Jardins dos Angelins, Jardim Botânico, CEP 71.687-598, Brasília-DF. A autora relatou que é proprietária do imóvel acima descrito, desde 23.12.2020. Disse que, em 18.03.2021, deu o imóvel em comodato verbal à ré, sua excompanheira, com quem manteve união estável de 1990 até 2018. Indica que notificou a ré, em 22.04.2022, para que desocupasse voluntariamente o imóvel em questão, em 30 dias, porém a requerida não só não o desocupou como encaminhou contra-notificação, e, assim, o esbulho está caracterizado. Discorreu acerca da presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência. Colacionou dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais em abono a sua tese. Ao final, requereu sua reintegração liminar na posse do imóvel em questão. No mérito, requereu a confirmação da medida liminar ora vindicada, sem prejuízo da condenação da parte requerida ao pagamento de alugueis, equivalentes a R$ 2.500,00, por mês de ocupação, contado a partir de 22.05.2022, data em que se caracterizou o esbulho, pelo transcurso do prazo de 30 dias. Determinada a emenda à inicial, foi ela apresentada no ID 127807681, com o fornecimento de mais informações sobre o término da união estável e da propriedade do imóvel, e, assim, retornaram-se os autos conclusos. Relatei. Decido. Em se tratando de ação possessória, na forma do artigo 561 do Código de Processo Civil, cabe à parte autora provar sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como a data da alegada turbação ou esbulho. Ainda que a autora tenha comprovado ser a proprietária do bem, a alegação da requerente é no sentido de que o contrato de comodato celebrado entre as partes teria se dado de maneira verbal, de modo que a verificação acerca de sua vigência demanda, no mínimo, que se ouça a parte ré, a fim de que o alegado esbulho esteja evidente, a ponto de se conceder a liminar. O artigo 581 do Código Civil é expresso no sentido de que, estando vigente o comodato, o comodante não pode suspender o uso e o gozo da coisa antes de escoado o prazo convencional, salvo comprovada necessidade urgente e imprevista, o que não se amolda à hipótese dos autos. Com efeito, ainda que a parte autora tenha notificado a parte ré para a desocupação do imóvel, tal fato, por si só, não configura o alegado esbulho possessório, dado a necessidade de se perquirir acerca da vigência desse comodato verbal. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO DE LIMINAR. ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Liminar de reintegração de posse somente pode ser deferida quando restarem comprovados, na análise sumária do feito, a posse anterior, o esbulho, sua data e a perda da posse em razão do esbulho, consoante dispõe o art. 561 do CPC. 2. Hipótese em que não se pode ter como comprovado o alegado esbulho. 2.1. A agravante alega que o imóvel foi entregue à agravada em comodato realizado de forma verbal. Nesse caso, para se verificar se há esbulho e se é caso de reintegração, faz-se necessário analisar a espécie de comodato. 2.2. Nesse particular, relembra-se que comodato pode se dar de duas formas: por prazo indeterminado, hipótese na qual bastará a notificação por parte do comodante ao comodatário no sentido de que pretende retomar o imóvel para que a posse seja considerada precária e o pedido de reintegração de posse seja acolhido. Ou, ainda, por prazo determinado, hipótese em que, caso o comodante pretenda a desocupação do bem, deverá demonstrar a necessidade imprevista e urgente (art. 581 do Código Civil), sendo certo que aqui simples notificação do comodatário, dando ciência ao réu de seu desejo de encerrar o contrato, não tem o condão de caracterizar o esbulho. 3. E é a própria agravante quem informa cuidar-se de comodato verbal, não havendo prova documental quanto à espécie do comodato, do que decorre a necessidade de estabelecimento do contraditório para verificar a existência ou não do esbulho, razão por que, pelo menos no presente momento processual, inviável o deferimento da pretendida antecipação de tutela para o fim de reintegração da agravante na posse do imóvel que alega ter-lhe sido esbulhado. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1343767, 07520136520208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE ALUGUEL VERBAL. COMODATO. ESBULHO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ART. 300 CPC. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil elenca como requisitos necessários à concessão da tutela de urgência tanto a demonstração de probabilidade do direito quanto a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. Não deve ser utilizada para conceder, liminarmente, a reintegração de posse de imóvel quando há necessidade de esclarecimentos sobre a situação fática-jurídica narrada. É imprescindível que ocorra a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Além disso, a autora/agravante reside em outro Estado e não demonstrou a alegada urgência. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1293256, 07067666120208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Se não bastasse tudo isso, também se mostra relevante aguardar a resposta da parte ré, primeiro porque na contra-notificação ela sustenta que a união estável se encerrou há pouquíssimo tempo. Segundo, é importante evitar que uma decisão precipitada cause maiores danos à relação entre as partes. Terceiro, como a parte autora solicita indenização pelo uso do imóvel, a partir da data que considera do esbulho, eventual permanência da ré por algum tempo a mais poderá ser ressarcida pelo valor pretendido a esse título. DISPOSITIVO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de reintegração de posse formulado pela parte requerente em sua petição inicial, uma vez não comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, neste momento, em que pese a possibilidade de reexame após a contestação. Inconformada, alega a recorrente que o intento precípuo do contrato verbal e temporário entre as partes foi o de permitir que a agravada residisse pelo período mínimo necessário no imóvel de propriedade da agravante para que se organizasse em Brasília. Impugna a necessidade de oitiva da agravada para comprovação do prazo de vigência do referido instrumento, pois o lapso de utilização da coisa por mais de um ano foi mais que razoável e cabalmente provado. Afirma que o patrimônio comum derivado da união estável vigente entre as partes, de 1990 até 2018, foi efetivamente partilhado em novembro de 2019. Sustenta o dano grave e de difícil reparação no caráter gratuito do comodato, no qual o termo final ficou definido na notificação extrajudicial enviada à agravada em 24.4.22, com prazo de desocupação até 24.5.22. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a reintegração de posse da agravante no imóvel objeto do intento possessório, com expedição do mandado competente a ser cumprido em horário especial e, se necessário, com força policial. No mérito, pleiteia seja confirmada a reintegração de posse. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Consoante destacado na decisão agravada, o ajuste do comodato ocorreu de modo verbal, havendo a necessidade de averiguação da vigência estipulada entre as partes mediante a observância do devido processo legal, especialmente com respeito ao contraditório e à ampla defesa. Com efeito, ainda não foram delineados com precisão os fatos narrados pela autora, havendo a necessidade de dilação probatória, uma vez permanecer duvidosa a data de término da união estável entre as partes. Além disso, o eminente Ministro Luís Roberto Barroso, do excelso Supremo Tribunal Federal, mediante a terceira tutela provisória incidental na ADPF 828 MC/DF, em razão da alta epidemiológica da pandemia de Covid-19 registrada entre os dias 19 e 25 de junho de 2022, prorrogou a medida cautelar incidental, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022. Dessa maneira, não prospera a pretensão de reintegração de posse, mediante antecipação de tutela, pela falta de demonstração da probabilidade do direito. Não constatado, ainda, o alegado dano grave e de difícil reparação, pois eventual permanência da agravada indevidamente no imóvel é passível de indenização. Assim, a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador